Tribunal: TJES
Processo: 5000171-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYRA DE SOUSA FONSECA SALINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, no âmbito da Ação Penal nº 0000888-79.2024.8.08.0017.
2. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP, e da existência de filha menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente com base no artigo 318, inciso V, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O decreto de prisão preventiva encontra-se amparado nos requisitos do artigo 312, do CPP, em especial na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e periculosidade da paciente, demonstrada pelo transporte e comercialização habitual de drogas em grande quantidade.
5. Os elementos apresentados nos autos indicam a presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, corroborados por operação policial que flagrou a paciente e corréu em flagrante delito.
6. A habitualidade da prática delituosa e o transporte intermunicipal de entorpecentes reforçam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e prevenir novos crimes.
7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, são insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
8. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não há manifestação sobre o mérito, devido a ausência de requerimento prévio ao magistrado de primeiro grau, o que evita a supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 319, 318, V e 315.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julg. 06/04/2021, DJE 13/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000171-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYRA DE SOUSA FONSECA SALINO

Advogado(s) do reclamante: DIOGO PACHECO TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
a
p
aciente
Mayra de Souza Fonseca Salino
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o
Juízo
da
2ª Vara da Comarca de Domingos Martins
.

Consta na inicial do presente
w
rit,

que
a
paciente está pres
a
preventivamente pela suposta prática
do s crime s previsto s no s art igo s
33
e 35,
ambos

da Lei nº 11.343/06
,
apurado
s
n
a Ação Penal
nº 0000888-79.2024.8.08.0017.

Nesse contexto,
sustenta
a defesa
que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que
requer a revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em benefíci
o d
a paciente
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pretende a
concessão da prisão domiciliar
, com amparo no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente possui uma filha com menos de 12 anos de idade.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, quanto ao

pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar,
destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

dispost
o
s
no
s

art
igo
s
33
e 35
,
ambos

da Lei nº 11.343/0
6
.

De igual modo
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos que instruem
o feito, que em poder de informações obtidas pelo serviço reservado da polícia militar, que noticiava que haviam dois indivíduos transportando droga
s
para Domingos Martins, os agentes de segurança pública obtiveram êxito ao avistá-los e abordá-los logo
na entrada da cidade.

Consta que a paciente e o corréu, supostamente associados para a prática delituosa, estavam transportando 151 (cento e cinquenta e um) pinos de cocaína, que foram comprados em Cariacica/ES e se destinavam à venda em Domingos Martins/ES.

Outrossim, depreende-se que a paciente estava associada ao corréu, realizando o tráfico intermunicipal de entorpecentes, buscando droga de Cariacica para Domingos Martins a cada 15 (quinze) dias, há 07 (sete) meses, demonstrando habitualidade na prática delituosa.

Assim,
é certo que
as circunstâncias da prisão
acima narradas

evidencia
m

o
perigo gerado pelo estado de liberdade
d
a
paciente e a possibilidade de reiteração na prática delituosa
,
evidenciando-se a
necessidade da manutenção da custódia
cautelar
para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema, é válido pontuar que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Mayra de Sousa Fonseca Salino foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Saliento, outrossim, que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Sob outro enfoque,

no que concerne ao
pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da
paciente estar grávida
,

a

partir da análise dos documentos que instruem o feito, vê-se que tal requerimento ainda não foi realizado ao magistrado
a quo
, razão pela qual deixo de me manifestar,

para
não incorrer em
indevida supressão de instância
.

A propósito, esse foi o posicionamento da Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 11766679, oportunidade em que pontuou que “
não tendo sido submetida a questão à autoridade coatora, o enfrentamento da matéria por esse Tribunal de Justiça importaria em indevida supressão de instância
”.

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 17 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)